Tribunal: TJBA
Processo: 0534727-17.2017.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0534727-17.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE, MARIA FERNANDA ROLIM MOURA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADES DE MULTA E REMOÇÃO DE VEÍCULO. INFRAÇÃO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO PARTICULAR. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 9.066/16. POR VÍCIO DE COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO PELO MUNICÍPIO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRANSPORTE DE PESSOAS (ART. 22, IX DA CF/1988. SEGURANÇA CONCEDIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE FUNDAMENTOU O ATO INFRATOR JÁ RECONHECIDA EM NA AÇÃO DIRETA Nº 0011161-36.2016.8.05.0000. ART. 97 DA CF/1988. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DE PLENÁRIO.
SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Reexame Necessário
n.
0534727-17.2017.8.05.0001
, em que são partes
BETHANIA MARTINS BARRETO FERNANDES
e o
SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REEXAMINAR
e
CONFIRMAR
a sentença, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator